Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701872-46.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA DE LIMA VASCO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bruna de Lima Vasco em face da r. sentença (ID 69540322) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pleito de fornecimento, nos termos da prescrição médica apresentada, do medicamento BARICITINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, para tratamento de alopécia areata. Nas razões recursais (ID 69540324), a Autora/Apelante afirma estar comprovado nos autos o diagnóstico da patologia, bem como a urgência e a imprescindibilidade da realização do tratamento, para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença, bem como para maximizar as suas chances de recuperação e de melhoria da qualidade de vida, não sendo, ainda, possível a substituição por outro medicamento fornecido pela rede pública. Alega a presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência do c. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156 - Tema 106, para que o poder público possa ser compelido a fornecer ou custear fármacos e tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Tece considerações sobre a inviolabilidade do direito à vida à saúde, garantidos constitucionalmente (CR/88, artigos 6o, 196 e 200), assegurados, ainda, no art. 25, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, nos artigos 204 a 216 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e no art. 6o, I, alínea “d”, da Lei Federal no 8.080/90. Pugna pela antecipação da tutela recursal, determinando ao Réu/Apelado, Distrito Federal, o fornecimento do medicamento Baricitinibe, à Autora/Apelante, consoante prescrição médica, e, inicialmente, pelo período de 6 (seis) meses. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Apelo (ID 69540326). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Autora/Apelante tem 21 (vinte e um) anos de idade e foi diagnosticada com alopécia areata (CID: 163), tendo se submetido a outros tratamentos, sem sucesso, com progressão da doença, motivo pelo qual lhe foi indicado o tratamento com Baricitinibe, consoante relatório médico (IDs 69540328 e 69540329). Constata-se a existência de laudo médico afirmando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da patologia que a acomete, atestando, ainda, a ausência de perigo de morte, embora presente o risco de perda dos cabelos recuperados, da piora do quadro clínico e da saúde mental da paciente (ID 69540328). Em que pese a indiscutível gravidade da enfermidade, ao Poder Judiciário somente é possível a determinação de fornecimento de fármaco pelo SUS – Sistema Único de Saúde, à luz da legislação e da jurisprudência de regência, sendo, ainda, de aplicação obrigatória, as teses firmadas em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. E, na presente demanda, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifou-se).” Isso porque a r. sentença apelada está fundamentada em Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, somada a duas notas complementares (IDs 69540275, 69540292, 69540306) para o caso específico dos autos, cuja conclusão reiterada foi de “não favorável”, “considerando a necessidade de maiores estudos que garantam sustentabilidade de resultados obtidos com a medicação em detrimento do seu custo-benefício (menos de 40% dos pacientes atingiram uma repilação de 80% do couro cabeludo e foram excluídos pacientes com mais de 8 anos de doença, tal qual o presente caso), além da falta de avaliações quanto a melhorias na qualidade de vida. Cabe ressaltar ainda que a agência de avaliação de tecnologias em saúde do Reino Unido – NICE, que analisa questões de custo efetividade, não recomenda o emprego do baricitinibe no contexto em tela.” (Relatório Complementar Natjus, ID 69540292). Nesse contexto, depreende-se que não se encontra preenchido o primeiro requisito previsto na tese firmada pelo c. STJ no Tema no 106, qual seja, a “Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento da apelação. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator